Tribunal: STJ
Processo: 5255875-36.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224346 - RS (2025/0269057-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIANA FITARELLI KIEHL
ADVOGADO
: EDSON LUIZ MOLOZZI - RS025545
RECORRIDO
: EDER TITO QUADRI DE LIMA
ADVOGADOS
: JURANDIR PEDRO BONACINA - RS006625
RAFAEL BONACINA - RS101895
GUSTAVO ANTÔNIO RÖRIG - RS093545
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN.
NATUREZA CADASTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais, já em fase de cumprimento de
sentença.
2. A consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis deve ser considerado
como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para
satisfazer seu crédito, não havendo impedimento ao seu deferimento.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5699ef61-3149-4091-a56d-4eb4c9fdf46a

RECURSO ESPECIAL No 2224346 - RS (2025/0269057-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIANA FITARELLI KIEHL
ADVOGADO
: EDSON LUIZ MOLOZZI - RS025545
RECORRIDO
: EDER TITO QUADRI DE LIMA
ADVOGADOS
: JURANDIR PEDRO BONACINA - RS006625
RAFAEL BONACINA - RS101895
GUSTAVO ANTÔNIO RÖRIG - RS093545
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN.
NATUREZA CADASTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais, já em fase de cumprimento de
sentença.
2. A consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis deve ser considerado
como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para
satisfazer seu crédito, não havendo impedimento ao seu deferimento.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MARIANA FITARELLI KIEHL,
fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional.
de reparação de danos materiais, já em fase de cumprimento de
Ação:
sentença, ajuizada pela recorrente, em desfavor de EDER TITO QUADRI DE LIMA.
indeferiu o pedido de pesquisa ao Banco Central
Decisõ interlocutória:
do Brasil para consulta junto ao sistema CCS.
negou provimento ao agravo de instrumento
Decisão monocrática:
interposto pela recorrente.
negou provimento ao agravo interno interposto pela
Acórdão:
recorrente, mantendo a decisão unipessoal do relator, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA CCS-
Documento eletrônico VDA49171188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:47:52
Código de Controle do Documento: fcca7e43-9594-4af3-b0cb-7a1275ed1b01

BANCO CENTRAL. FERRAMENTA ADMINISTRATIVA DESTINADA A INVESTIGAÇÕES
CRIMINAIS. JÁ TENDO SIDO REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD, NO INFOJUD E NO
RENAJUD SEM ÊXITO, NÃO SE JUSTIFICA A PRETENSÃO DE CONSULTA AO CCS-
BACEN, QUE SE MOSTRA INÓCUA PARA LOCALIZAR ATIVOS PENHORÁVEIS. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO (e-STJ fl. 38).

aponta a violação do art. 772, III, do CPC, bem como
Recurso especial:
dissídio jurisprudencial. Defende a possibilidade de pesquisa ao sistema CCS
(Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) do BACEN como forma de
viabilizar a satisfação da obrigação exequenda.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
(CCS)
De acordo com a jurisprudência perfilhada pela Terceira Turma, o
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de
informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos
mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas
não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de
contas e aplicações.
Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações
sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema
Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e
procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou
investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.
O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não
implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio
para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por
meio do BacenJud.
Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida
que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por
ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva
por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente
informativo, como é o caso do CCS (REsp 1.464.714/PR, Primeira Turma, DJe 1o/4
/2019).
Documento eletrônico VDA49171188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:47:52
Código de Controle do Documento: fcca7e43-9594-4af3-b0cb-7a1275ed1b01

Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen
nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um
mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.
Nesse sentido, citam-se: REsp 2.043.328/SP, Terceira Turma, DJe
; e REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe
.
20/04/2023
03/11/2021
Logo, encontrando-se o entendimento da Corte de origem em
divergência com a jurisprudência deste Tribunal, o recurso deve ser provido.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para deferir a consulta de informações constantes do CCS-Bacen
com relação ao executado.
Documento eletrônico VDA49171188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:47:52
Código de Controle do Documento: fcca7e43-9594-4af3-b0cb-7a1275ed1b01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.346 / RS
Número Registro: 2025/0269057-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52558753620248217000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIANA FITARELLI KIEHL
ADVOGADO
: EDSON LUIZ MOLOZZI - RS025545
RECORRIDO
: EDER TITO QUADRI DE LIMA
ADVOGADOS
: JURANDIR PEDRO BONACINA - RS006625
RAFAEL BONACINA - RS101895
GUSTAVO ANTÔNIO RÖRIG - RS093545
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50097325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: e040c598-7c5b-4a9c-8078-de6fb6b9e400

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: e040c598-7c5b-4a9c-8078-de6fb6b9e400